Tribunal: TJDFT
Processo: 0741444-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741444-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Da detida análise do agravo de instrumento e dos autos de origem (execução de título extrajudicial no 0002072-63.2015.8.07.0001), não se verifica a juntada de procuração outorgada ao advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF no 16.467, subscritor do recurso interposto por LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL. Assim, INTIME-SE o agravante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora